Tribunal: STF
Processo: Rcl 80560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Ausência de ato concreto. Reclamação com caráter preventivo. Diligências em andamento. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com a Súmula Vinculante 14.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    III. Razões de decidir



    3. Os pedidos de acesso aos autos do processo foram formulados, mas sem notícia de que tais requerimentos tenham sido examinados pela autoridade reclamada.



    4. Não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    5. Sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão do Supremo Tribunal Federal revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo.



    6. Com a apresentação de informações, a autoridade reclamada esclareceu que o feito permanece na fase investigatória, com a autoridade policial federal incumbida de dar seguimento às diligências para apuração da materialidade e autoria dos delitos.



    7. Nesse contexto, uma vez que ainda há diligências em andamento, inexiste violação à Súmula Vinculante 14.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.